Tribunal: TJDFT
Processo: 0024810-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC.

1. No que concerne aos danos materiais alegados, estes devem ser cabalmente comprovados (art. 402 do CC), não tendo os apelantes se desincumbido desse ônus, à luz do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

2. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade.

2.1. In casu, não restou configurada a suposta conduta ilícita da apelada, o que afasta a tese de dano moral in re ipsa. De igual modo, também não restaram comprovados os alegados danos morais provenientes dos supostos xingamentos proferidos pela apelada (art. 373, I, do CPC).

3. Recurso desprovido.